Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715352-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN DESPACHO Agravo de instrumento interposto por T.L.G. de decisão proferida na ação de anulação de instrumento particular de alteração de contrato social que lhe move M.N.K. Antecipação da tutela deferida (id. 46077956) e resposta do agravado já apresentada (id. 46927949). Há três petições pendentes de análise. Petição de id. 46705144 A ex-Advogada da agravante, Dra. Patrícia Garrote, requer (id. 46705144) a expedição de ofício à OAB, para comunicar a suposta conduta antiética da nova Advogada constituída pela agravante. Verifico que a nova Advogada da agravante juntou aos autos originários o mesmo termo de revogação de procurações (id. 46691430) e a procuração outorgada pela parte (id. 46655214). Desse modo, o requerimento supracitado, de expedição de ofício à OAB, deverá ser formulado nos autos principais, uma vez que o objeto do presente recurso é estrito, apenas ao que foi examinado na r. decisão agravada. Nada a prover. Petição de id. 46855263 A agravante T.L.G., diante da supracitada revogação da procuração, pede “a retirada do nome da advogada Anna Patrícia C. Garrote- OAB/DF 28.400 da capa dos autos, restringindo seu acesso, na forma da legislação de regência”. Em consulta aos cadastros deste Pje, a Dra. Patrícia Garrote já não consta mais como Advogada da agravante. Nada a prover. Petição de id. 46927940 O agravado M.N.K. afirma que há prevenção do Des. Leonardo Roscoe, em razão da distribuição anterior do AI 0712860-20.2023.8.07.0000. Acrescenta que este agravo de instrumento foi redistribuído ante o afastamento do em. Desembargador, no entanto, “o afastamento do Relator originário foi temporário. O em. Desor. Leonardo Roscoe Bessa já retornou, motivo pelo qual requer a V.Exa. que se digne a determinar a redistribuição do feito para o Relator originário”. O Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR listou o seguinte processo para fins de prevenção (id. 46064126): “AI 0712860-20.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 05/04/2023, às 12:02)” O Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI exarou a seguinte certidão (id. 46064082): “Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, segundo a prevenção indicada na certidão de ID 46064126, promovo a redistribuição aleatória dos autos à 6a Turma Cível, conforme art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) LEONARDO ROSCOE BESSA na data da redistribuição.” Sobre a distribuição por prevenção, dispõem os arts. 81 e 85 do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [...]” “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A hipótese deste recurso foi distribuição por prevenção apenas do órgão, em razão do afastamento do Desembargador prevento. A pretensão de redistribuição ao Relator originário, sob a alegação de que tal afastamento do em. Desembargador foi temporário e "já retornou", não tem previsão regimental. De igual modo, nada a prover. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem para julgamento de mérito do recurso. Brasília - DF, 17 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora